Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703908-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS ROSS GIULIANI AGRAVADO: JOSE VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS, AGROPECUARIA TAPERA LTDA. D E C I S Ã O LUIS CARLOS ROSS GIULIANI interpõe o presente agravo de instrumento, como pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (proc. no 0058064-53.2008.8.07.0001) em que figura como exequente, na qual a MM. Juíza a quo determinou a expedição de Mandado de Averiguação e Avaliação de Imóveis oferecidos à penhora pelos executados – JOSÉ VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS e Outro, com os custos da diligência a eles imputados, a fim de analisar adequadamente a recusa do exequente/agravante. Aduz o agravante, em síntese, que a r. decisão deu azo à equivocada determinação de averiguação e avaliação de imóveis indicados à penhora pelos executados, em contrariedade ao pedido formulado pelo exequente/agravante para que o feito executivo fosse suspenso até o julgamento da Apelação Cível interposta nos Embargos de Terceiro no 0713979-52.2019.8.07.0001, com sessão designada para o dia 11/03/2020, tendo por objeto o imóvel rural penhorado e já avaliado, identificado como sendo Fazenda Maravilha II, situado em Correntina/BA. Tece extensa narrativa acerca da tramitação processual da execução na origem, para afirmar que a r. sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713979-52.2019.8.07.0001 julgou procedente o pedido ali formulado, determinando a desconstituição da penhora que recaía sobre o referido imóvel rural. Afirma que o feito executivo prosseguiu, tendo a empresa agravada indicado à penhora dois imóveis de sua propriedade, o segundo em reforço ao primeiro, os quais foram rechaçados pelo agravante por não atender à ordem de preferência legal prevista no artigo 835 do CPC e por ser o valor de avaliação indicado pela devedora muito superior ao valor real de mercado. Destaca que, na oportunidade da impugnação (ID 53468529 dos autos de origem), requereu a suspensão do feito executivo até o julgamento da apelação interposta nos autos dos Embargos de Terceiro que determinara a desconstituição da penhora do imóvel Fazenda Maravilha II. Em seguida, o juízo proferiu a decisão que ora se agrava. Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão recorrida pelos seguintes fundamentos: a) que os imóveis ofertados à penhora não atendem à ordem de preferência legal prevista no artigo 835 do CPC e por ser o valor de avaliação indicado pela devedora muito superior ao valor real de mercado; b) que a suspensão da execução até o julgamento da apelação interposta nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713979-52.2019.8.07.0001, com sessão marcada para o próximo dia 11/03, atende ao seu interesse de credor, além de promover a economia processual, por evitar pagamento de custas processuais e diligências desnecessárias; c) que confia na reforma da r. sentença por ocasião do julgamento da apelação cível por si interposta. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar ao juízo de origem que recolha a Carta Precatória de Avaliação dos Imóveis indicados à penhora pela devedora/agravada, independentemente de cumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito executivo até o julgamento da apelação interposta pelo agravante nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713979-52.2019.8.07.0001. Preparo regular ID 14391428. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não se encontram presentes os requisitos exigíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a r. sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel rural Fazenda Maravilha II, o que enseja a constatação de que apenas quanto a este ponto a execução deve aguardar, dada a interposição de recurso de apelação pelo agravante, prosseguindo-se em todos os demais termos. Nesse sentido, o juízo de origem, entendendo como útil e necessária a avaliação dos imóveis ofertados à penhora pela devedora e a fim de analisar a adequação da recusa do exequente, determinou a expedição de mandado de averiguação e avaliação dos referidos imóveis, “para que verifique se os bens estão desocupados ou qual a forma de ocupação encontrada, bem como para que afira o valor de mercado de cada um” (ID 54824689 dos autos de origem). Na oportunidade, imputou à executada/agravada arcar com os custos da diligência. Como se vê, a r. decisão em tela não impõe qualquer gravame ao recorrente, ao contrário, impulsiona o processo executório no interesse das partes, conforme orienta o princípio da efetividade. Da mesma forma, não se verifica qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação, máxime porque, conforme relatado pelo próprio agravante, a apelação nos Embargos de Terceiro já se encontra em pauta para julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 19:40:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator